Tribunal: TJMT
Processo: 0006218-50.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006218-50.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Exame Psicotécnico / Psiquiátrico]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO PACHECO E SOUZA DA SILVA - CPF: 017.883.871-39 (APELADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE ALVES DE LIMA - CPF: 038.100.861-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DA RELATORA E 1o VOGAL. O 2o VOGAL DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA VOU NO SENTIDO DE RETIFICAR A SENTENÇA E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - AFASTADA – PERITO OFICIAL CRIMINAL – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – PREVISÃO EM LEI E NO EDITAL – CARÁTER ELIMINATÓRIO –
CANDIDATO INAPTO – UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS SUBJETIVOS – ILEGALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO
DESPROVIDO.

Sendo o provimento dos cargos públicos estaduais ato da competência privativa do Governador do Estado, nos termos do art. 66, XI, da Constituição Estadual, impõe-se o reconhecimento do Estado de Mato Grosso como parte legítima para figurar no polo do mandado de segurança de origem.

“(...)
A exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão legal e deve seguir critérios objetivos. Precedente: questão de ordem no agravo de instrumento no 758.533/MG, Pleno, relator ministro Gilmar Mendes, julgado sob o ângulo da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 13 de agosto de 2010. (...)”.
(RE 1166266 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-086 DIVULG 25-04-2019 PUBLIC 26-04-2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Mandado de Segurança no. 6218-50.2014.811.0041 (código: 865785), impetrado por Eduardo Pacheco e Souza da Silva, concedeu a segurança para assegurar a continuidade do impetrante no certame, bem como a sua participação na fase de investigação social, e, via de consequência, extinguiu o processo com resolução do mérito.

Em suas razões recursais o apelante suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que os questionamentos judiciais relativos à legalidade dos atos praticados durante a execução das fases do concurso devem ser ajuizados apenas em face da Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt (FUNCAB).

No mérito, alega que foram estipulados, no edital, critérios objetivos e suficientes à segura qualificação psicológica do candidato com relação à aptidão para a atividade profissional almejada e, por isso, inexistiria, em seu favor, direito líquido e certo à anulação da avaliação psicológica realizada durante a 2o (segunda) fase do certame público.

Defende que o apelado foi considerado “não recomendado” na avaliação psicológica, sendo irrefutável, portanto, que a sua eliminação do concurso ocorreu de forma correta.

Sustenta, ainda, que se a banca examinadora, à vista da avaliação feita e em cotejo com as normas de regência, deixa de recomendar o candidato, não pode o Poder Judiciário, sem ofender o princípio da separação dos poderes, afastar a atividade administrativa.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do apelo para que seja reformada a sentença combatida, a fim de denegar a segurança (fls.01/07 – id.8114848; fls.01/03 – id.8114849).

Contrarrazões pela rejeição da preliminar suscitada e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (fls.01/06 – id.811485 e fls.01/05 – id.8114852).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pelo desprovimento do recurso (fls.01/03 – id.23895458).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos de mandado de segurança, concedeu a segurança vindicada para assegurar a continuidade do impetrante no certame, bem como a sua participação na fase de investigação social, e, via de consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito.

Feitas essas considerações, passo à análise da preliminar.

Preliminar – Ilegitimidade Passiva do Estado de Mato Grosso

O Estado de Mato Grosso suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que os questionamentos judiciais relativos à legalidade dos atos praticados durante a execução das fases do concurso devem ser ajuizados apenas em face da Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt (FUNCAB).

Sustenta, neste contexto, que deve ser excluído da lide, uma vez que a contratou a Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt (FUNCAB) para organizar e realizar todas as etapas do certame, sendo de responsabilidade da contratada a atribuição de notas, divulgação dos resultados e análise dos recursos em todas as fases do processo seletivo.

Pois bem.

Em que pesem as alegações do apelante, entendo que a preliminar deve ser afastada, pois, havendo êxito nas etapas seguintes do certame, o impetrante-apelado será empossado no cargo, cuja atribuição é do Governador do Estado de Mato Grosso (art. 66, XI, da Constituição Estadual), que detém competência privativa para provimento dos cargos públicos estaduais.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO –
PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEITADA
– CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PROVA DOCUMENTAL – SUFICIÊNCIA – AFASTADA – MÉRITO – CONCURSO PÚBLICO – ESCRIVÃO DE POLÍCIA – CANDIDATO REPROVADO NA 4a FASE (TESTE DE APTIDÃO FÍSICA) – AFIRMAÇÃO DE QUE REALIZARAM VINTE REPETIÇÕES DO EXERCÍCIO MEIO SUGADO – ELIMINAÇÃO PREVISTA NO EDITAL – ILEGALIDADE E IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (art. 66, XI, Constituição-MT), razão pela qual o Estado de Mato Grosso é parte legítima.
[.....] (N.U 0005167-21.2014.8.11.0003, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/10/2017, Publicado no DJE 19/10/2017) g.n.

Ademais, o concurso público resulta de iniciativa do Estado ao determinar a sua abertura e realização mediante edital.

Assim, sem maiores delongas, tenho por legítima a figuração do Estado de Mato Grosso no polo passivo destes autos.

Nesta quadra,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos de mandado de segurança, concedeu a segurança para assegurar a continuidade do impetrante no certame, bem como a sua participação na fase de investigação social, e, via de consequência, extinguiu o processo com resolução do mérito.

Da análise do caderno processual infere-se que o concurso para o provimento do cargo de Perito Oficial Criminal – POLITEC/MT, regido pelo Edital no 001/2013/SAD/SESP/MT, foi composto de três fases, quais sejam, prova objetiva (1a fase), avaliação psicológica (2o fase) e investigação social (3o fase).

Infere-se, também, conforme a petição inicial do
mandamus
, que Eduardo Pacheco e Souza da Silva foi aprovado na prova objetiva (1afase) do certame para o ingresso no Cargo de Perito Oficial Criminal, porém, foi considerado
não recomendado
na avaliação psicológica
(2a fase) e, portanto, inapto em atividade de caráter eliminatório, o que deu ensejo à interposição de recurso administrativo, o qual restou indeferido, conforme
publicação em 18/12/2013

(pág.08 – id.8114594; págs.01/03 – id.

8114596).

Todavia, analisando-se o exame psicológico a que o impetrante-apelado foi submetido, verifica-se que no quadro avaliativo que lhe fora entregue pela psicóloga responsável – Dra. Michelle Carretero Ramos Henriques, intitulado “
Entrevista Devolutiva de avaliação psicológica
”, não consta menção expressa acerca das razões da sua inabilitação (págs. 02/05 – id.8114580)

Destarte, malgrado os judiciosos argumentos expendidos pelo apelante, tenho que eles não merecem prosperar.

Com efeito, a avaliação psicológica, no concurso público, segundo entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, revela-se legítima desde que haja previsão em lei e no edital regulamentador do certame, que os critérios adotados sejam objetivos e que ao candidato seja oportunizado o direito de recorrer,
in verbis
:

“[......] II -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei, bem como no edital do certame, e objetividade dos critérios adotados, resguardado o direito de recurso revisional pelo candidato.
[.
...]. (AgRg no RMS 37.636/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016) g.n.

CONCURSO PÚBLICO
–
EXAME PSICOTÉCNICO
–
PREVISÃO LEGAL
–
NECESSIDADE
–
CRITÉRIOS OBJETIVOS
– PRECEDENTE
. A exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão legal e deve seguir critérios objetivos. Precedente: questão de ordem no agravo de instrumento no 758.533/MG, Pleno, relator ministro Gilmar Mendes, julgado sob o ângulo da repercussão geral
, acórdão publicado no Diário da Justiça de 13 de agosto de 2010. [.....] (RE 1166266 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-086 DIVULG 25-04-2019 PUBLIC 26-04-2019) g.n.

No caso dos autos, verifica-se que a avaliação psicológica – como uma das etapas do Concurso Público para Ingresso na Carreira dos Profissionais de Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC/MT – encontra-se prevista tanto no artigo 11 da Lei no. 8.321/05, com a redação dada pelo artigo 3o da Lei no. 6.969/2013, como no item 11.2 do Edital no 001/2013/SAD/SESP/MT. Veja-se:

Art. 11
. O ingresso na Carreira dos Profissionais de Perícia Oficial e Identificação Técnica - POLITEC/MT far-se-á mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, avaliação psicológica e investigação social.
(Negritei).

11.2.
A Avaliação Psicológica de presença obrigatória e de caráter eliminatório, prevista na Lei n. 9.969, de 02 de agosto de 2013, consistirá na aplicação de um conjunto de procedimentos objetivos e científicos
,
que permite aferir a compatibilidade das características psicológicas do candidato com as atribuições dos cargos de Perito Oficial Criminal, Perito Oficial Médico Legista e Perito Oficial Odonto Legista g.n.

De igual modo, a determinação para que a avaliação psicológica seja feita de forma objetiva encontra-se prevista nos itens 11.3 e 11.8, do Edital no. 001/2013/SAD/SESP/MT,
in verbis:

11.3. A avaliação consistirá na análise objetiva e padronizada de características cognitivas, emocionais, de personalidade e motivacionais dos candidatos, podendo ser aplicada coletivamente. Para tanto poderão ser utilizados testes, questionários ou inventários aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia e realizados por psicólogos registrados no Conselho Regional de Psicologia.

11.8. Os instrumentos utilizados para avaliar o perfil psicológico do candidato, a fim de verificar sua capacidade de adaptação e seu potencial de desempenho positivo,
serão definidos segundo os critérios objetivos e os parâmetros estabelecidos pelo Perfil comportamental do cargo, conforme Portaria Conjunta no 20/2012/GAB-SESP/PM/CBM/PJC/POLITEC, DE 06/08/2012, publicada no Diário Oficial do Estado de 24/08/2012, dentre os quais serão considerados, para fins de indicação no Concurso, aqueles que serão descritos no edital de convocação para a etapa
.
(Destaquei).

Não obstante tal previsão editalícia, denota-se da Entrevista Devolutiva de Avaliação Psicológica do candidato para o cargo de Perito Criminal que o apelado foi contra indicado porque “
não apresentou, no momento atual de sua vida, perfil psicológico compatível com o perfil do cargo pretendido. A contraindicação nos exames psicológicos não pressupõe a existência de transtornos mentais; indica, tão somente, que o avaliado não atendeu, à época dos exames, aos parâmetros exigidos”.

Com isso, houve ofensa ao edital e, também, à Resolução no. 01/2002, do Conselho Federal de Psicologia (que regulamenta a avaliação psicológica em concurso público e processos seletivos da mesma natureza), dispõe o seguinte:

“Art. 1o -
A avaliação psicológica para fins de seleção de candidatos é um processo, realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos objetivos e científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato para fins de prognóstico do desempenho das atividades relativas ao cargo pretendido
.

[...]
§ 2o
- Optando pelo uso de testes psicológicos, o psicólogo deverá utilizar testes validados em nível nacional, aprovados pelo CFP de acordo com a Resolução CFP n.o 25/2001, que garantam a precisão dos diagnósticos individuais obtidos pelos candidatos
.

[...] Art. 3o -
O Edital deverá conter informações, em linguagem compreensível ao leigo, sobre a avaliação psicológica a ser realizada e os critérios de avaliação, relacionando-os aos aspectos psicológicos considerados compatíveis com o desempenho esperado para o cargo”

Como se sabe, o controle judicial dos atos discricionários não permite que o juiz examine a própria valoração administrativa do ato, salvo excesso ou desvio de poder, o que “
in casu
” se entremostra, pois não é preciso ser versado em Psicologia para perceber que não foi observado o edital ou a Resolução no 001/2002/CFP quanto aos critérios informadores do perfil preconizado no concurso público.

Nessa esteira, observa-se que, diferentemente, do previsto no edital, o critério utilizado para a não recomendação do autor foi subjetivo, já que a psicóloga responsável pelo exame deixou de apontar, objetivamente, as razões da desclassificação do apelado, limitando-se à simples anotação de que da análise resultará o parecer (págs.02/05 – id.8114580)

Ademais, não houve especificação dos critérios utilizados pela examinadora para concluir que o apelado não apresentava perfil psicológico compatível com o cargo de perito oficial criminal.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL.
CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. INOBSERVÂNCIA.

[.....] 3
. O edital não adota critérios objetivos para o exame psicológico, apenas menciona a adequação do candidato ao perfil do cargo e esclarece que identificará os tipos de raciocínio, as habilidades específicas e as características de personalidade adequadas ao cargo. Em miúdos: os critérios adotados para aprovação do candidato nessa etapa são vagos.
[.....] 8. Recurso ordinário em mandado de segurança provido. (RMS 34.576/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 14/09/2011)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso
e, em reexame, ratifico o ato sentencial.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o.VOGAL)

Começo pelo reexame e, desde já, pontuo que, Eduardo Pacheco e Souza da Silva

participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 26 de agosto de 2013, da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, para o cargo de Perito Oficial Criminal e obteve aprovação na primeira (1a) fase do certame, contudo, na segunda (2a), avaliação psicológica, restou não recomendado.

A Lei do Estado de Mato Grosso no 8.321, de 12 de maio de 2005, que dispõe sobre a criação da Carreira dos Profissionais da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso – POLITEC/MT, e dá outras providências, no artigo 11 estabelecia que “
o ingresso na Carreira dos Profissionais de Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC/MT far-se-á mediante concurso público de provas ou de provas e títulos
.” Em 2 de agosto de 2013 veio a lume a Lei no 9.969, que deu nova redação ao citado artigo e estabeleceu que “
o ingresso na Carreira dos Profissionais de Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC/MT far-se-á mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, avaliação psicológica e investigação social
.” [sem negrito no original]

Normatiza o Edital no 1, de 26 de agosto de 2013:

[...] 11.2. A Avaliação Psicológica de presença obrigatória e de caráter eliminatório, prevista na Lei n. 9.969, de 02 de agosto de 2013, consistirá na aplicação de um conjunto de procedimentos objetivos e científicos, que permite aferir a compatibilidade das características psicológicas do candidato com as atribuições dos cargos de Perito Oficial Criminal, Perito Oficial Médico Legista e Perito Oficial Odonto Legista.

11.3. A avaliação consistirá na análise objetiva e padronizada de características cognitivas, emocionais, de personalidade e motivacionais dos candidatos, podendo ser aplicada coletivamente. Para tanto poderão ser utilizados testes, questionários ou inventários aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia e realizados por psicólogos registrados no Conselho Regional de Psicologia.

11.4. No dia da realização dos testes o candidato deverá atentar-se somente às instruções que forem transmitidas pelos técnicos responsáveis pela aplicação.

[...]

11.8. Os instrumentos utilizados para avaliar o perfil psicológico do candidato, a fim de verificar sua capacidade de adaptação e seu potencial de desempenho positivo, serão definidos segundo os critérios objetivos e os parâmetros estabelecidos pelo Perfil comportamental do cargo, conforme Portaria Conjunta no 20/2012/ GAB-SESP/PM/CBM/PJC/POLITEC, de 06/08/2012, publicada no Diário Oficial do Estado de 24/08/2012, dentre os quais serão considerados, para fins de indicação no Concurso, aqueles que serão descritos no edital de convocação para a etapa.

11.9. Dessa análise resultará o parecer dos seguintes resultados:

a) Recomendado – candidato apresentou, no momento atual de sua vida, perfil psicológico compatível com o perfil do cargo pretendido;

b) Não Recomendado – candidato não apresentou, no momento atual de sua vida, perfil psicológico compatível com o perfil do cargo pretendido;

c) Faltoso – candidato não compareceu à Avaliação Psicológica.

11.9.1. O candidato Não Recomendado ou Faltoso será eliminado do Concurso Público.

11.10. A não recomendação na Avaliação Psicológica não pressupõe a existência de transtornos mentais; indica, tão somente, que o avaliado não atendeu, à época dos exames, aos parâmetros exigidos para o exercício das funções.

11.11. Para a divulgação dos resultados, será observado o previsto na Resolução n.o 01/2002 do Conselho Federal de Psicologia, que cita no caput do seu artigo 6o que “a publicação do resultado da Avaliação Psicológica será feita por meio de relação nominal, constando os candidatos

Recomendados”.

11.12. Será facultado ao candidato considerado Não Recomendado, e somente a este, tomar conhecimento das razões de sua não recomendação, por meio de entrevista devolutiva, a ser solicitada na data prevista no cronograma - ANEXO I, no horário compreendido entre 8h do primeiro dia até às 23h59min do último dia (Horário oficial do Estado de Mato Grosso), via formulário disponível no portal www.funcab.org, devendo conter, obrigatoriamente, o nome do candidato e o número de sua inscrição.

11.13. No comparecimento à entrevista devolutiva, o candidato pode ou não estar acompanhado de um psicólogo, caso esteja, este deverá, obrigatoriamente, estar inscrito no Conselho Regional de Psicologia - CRP. A entrevista devolutiva será exclusivamente de caráter informativo para esclarecimento do motivo da inaptidão do candidato ao propósito seletivo, não sendo, em hipótese alguma, considerada como recurso ou nova oportunidade de realização do teste.

11.14. As informações técnicas relativas ao perfil só poderão ser discutidas com o psicólogo contratado pelo candidato, conforme a legislação vigente da classe. Caso o candidato compareça sozinho à sessão de conhecimento das razões, tais aspectos técnicos não serão discutidos, bem como não será permitido o acesso aos testes realizados.

11.15. Após a realização da entrevista devolutiva, será facultado ao candidato solicitar a revisão de sua avaliação, mediante interposição do pedido de revisão na data prevista no cronograma, devendo ser obedecido o estabelecido no item 13. [...] (Id. 8114585). [sem negrito no original]

O Edital estabeleceu em seu subitem 11.8 que “o
s instrumentos utilizados para avaliar o perfil psicológico do candidato, a fim de verificar sua capacidade de adaptação e seu potencial de desempenho positivo, serão definidos segundo os critérios objetivos e os parâmetros estabelecidos pelo Perfil comportamental do cargo, conforme Portaria Conjunta no 20/2012/ GAB-SESP/PM/CBM/PJC/POLITEC, de 06/08/2012, publicada no Diário Oficial do Estado de 24/08/2012, dentre os quais serão considerados, para fins de indicação no Concurso, aqueles que serão descritos no edital de convocação para a etapa
.” (
Id. 8114585, fls. 3
).

E o Edital de Convocação para avaliação psicológica (8114589) dispôs:

1.1. Os critérios a serem utilizados nesta Etapa se baseiam nos parâmetros estabelecidos no Perfil Profissiográfico, de acordo com os termos da Portaria Conjunta no 20/2012/GAB-SESP/PM/CBM/PJC/POLITEC, de 06/08/2012 e Portaria Conjunta no 23/2013/GAB-SESP/POLITEC, de 07/10/2013.

1.2. As competências serão classificadas através das dimensões ‘Superior’ (acima do nível mediano), ‘Médio’ (nível mediano), ‘Inferior’ (abaixo do nível mediano), Presente (apresenta a característica) e Ausente (não apresenta a característica), devendo, o candidato, para ser considerado recomendado, atender ao seguinte perfil:

Dessa forma, não há que se falar em ausência de objetividade da avaliação psicológica, por estar em consonância com as regras do Edital, a expor previamente os critérios a serem aplicados no teste.

[...]
O exame psicotécnico exigível em concurso público demanda previsão em lei e observância de critérios objetivos, conforme reafirmação da jurisprudência desta Corte feita pelo Plenário nos autos do AI no 758.533-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010
.

[...]

Da análise dos autos verifica-se que o acórdão recorrido manteve a sentença a qual consignou:

‘
Contudo, no que tange aos testes psicotécnicos, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que sua exigência é possível, desde que haja previsão em lei, bem como no edital, que estabeleça critérios objetivos de reconhecido caráter científico para avaliação dos candidatos e, por fim, a possibilidade de recurso.

A Lei Complementar n. 389/2010 do Estado de Mato Grosso, que reestrutura a Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário, e dá outras providências, prevê a aplicação de teste psicológico com caráter eliminatório no artigo 14, § 1o, inciso IV.

Os critérios objetivos aplicados na Avaliação Psicológica estão descritos no Edital n. 003/2009 – SAD/MT, item 15.4, bem como o caráter eliminatório, item 15.5, e, também, a possibilidade de recurso, item 19 (fls. 44/46)
.’

Assim, é possível concluir que
o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a exigência de exame psicotécnico em concurso público demanda previsão em lei e observância de critérios objetivos, conforme reafirmação da jurisprudência desta Corte feita pelo Plenário nos autos do AI no 758.533-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010,
que possui a seguinte ementa:

‘
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).

2. Exame psicotécnico. Previsão em lei em sentido material. Indispensabilidade. Critérios objetivos. Obrigatoriedade.

3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade.

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral
’. (STF, decisão monocrática, ARE 737434/MT, relator Ministro Luiz Fux, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de setembro de 2013). [sem negrito no original]

[...]
É pacífico nesta Corte o entendimento de que a exigência de aprovação em exame psicotécnico para preenchimento de cargo público é lícita, desde que claramente previsto em lei e pautado em critérios objetivos, possibilitando ao candidato o conhecimento da fundamentação do resultado, a fim de oportunizar a interposição de eventual recurso. Precedentes
.

[...]. (STJ, Quinta Turma, AgRg no RMS 29747/AC, relator Ministro Campos Marques – Desembargador convocado do TJ/PR, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de agosto de 2013). [sem negrito no original]

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — PROCESSO SELETIVO — AVALIAÇÃOPSICOLÓGICA — REPROVAÇÃO — ILEGALIDADE — INEXISTÊNCIA — CRITÉRIOS OBJETIVOS — ESTABELECIMENTO — DILAÇÃO PROBATÓRIA— NECESSIDADE.

Não há que se falar em ilegalidade na reprovação de candidato no teste psicológico de processo seletivo se constatado que o respectivo edital estabeleceu critérios objetivos e não comprovada a sua verdadeira aptidão, a qual dependeria de dilação probatória. Recurso não provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação 165523/2015, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 31 de maio de 2016).

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — CONCURSO PÚBLICO — AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA — NÃO RECOMENDAÇÃO — ILEGALIDADE — INEXISTÊNCIA — CRITÉRIOS OBJETIVOS — ESTABELECIMENTO. LAUDO — PUBLICAÇÃO TÃO SOMENTE DA CONCLUSÃO — CORREÇÃO — FUNDAMENTOS — IMPOSSIBILIDADE — FORNECIMENTO — REQUERIMENTO — EXIGÊNCIA — NECESSIDADE — RESOLUÇÃO No 1/2002 DO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA.

Não há que se falar em ilegalidade na não recomendação de candidato no teste psicológico de concurso público, se constatado que o respectivo edital estabeleceu critérios objetivos para a avaliação. A exteriorização do resultado dos testes psicológicos está condicionada a requerimento do interessado, visto que legalmente protegidos pelo sigilo, ante o caráter de confidencialidade, em consonância em com a Resolução no 1/2002 do Conselho Federal de Psicologia. Recurso provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação 121619/2016, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 28 de março de 2017).

Quanto à exteriorização do resultado, está em conformidade com a Resolução no 1/2002 do Conselho Federal de Psicologia,
vigente à época,
que regulamentava esse tipo de teste em concurso público e processos seletivos da mesma natureza
:

Art. 6o - A publicação do resultado da avaliação psicológica será feita por meio de relação nominal, constando os candidatos indicados.

§ 1o - O sigilo sobre os resultados obtidos na avaliação psicológica deverá ser mantido pelo psicólogo, na forma prevista pelo código de ética da categoria profissional.

§ 2o - Será facultado ao candidato, e somente a este, conhecer o resultado da avaliação por meio de entrevista devolutiva
.

Art. 7o- Na hipótese de recurso à instância competente, o candidato poderá ser assessorado ou representado por psicólogo que não tenha feito parte da comissão avaliadora, que fundamentará o pedido e a revisão do processo de avaliação do recorrente, com base nas provas realizadas. [sem negrito no original]

É certo que as autoridades apontadas como responsável pela prática do ato questionado, não poderiam proceder à juntada
sponte própria
, dos testes, visto que legalmente protegidos pelo sigilo, ante o caráter de confidencialidade, à míngua de determinação judicial.

Ao impetrar o mandado de segurança deveria ter requerido, feita a prova da recusa, a requisição de todos os testes, nos termos do artigo 6o, § 1o da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Eis, no essencial, o teor do pedido de revisão interposto pelo impetrante:

[...] Em relação ao Teste de Atenção Seletiva (TAS), tomei a iniciativa de perguntar para as aplicadoras: ‘a duração do teste é de 30 minutos, semelhante ao teste anterior?’ (que havia sido o de IHS). A aplicadora respondeu prontamente dizendo: ‘É’.

A resposta da aplicadora a minha pergunta me induziu ao erro, pois fiz o teste com muito mais calma, adotando como estratégia usar o tempo de 30 minutos em sua totalidade.

[...]

Reitero que a FUNCAB não tomou nenhuma das opções adequadas para que a prova pudesse ser realizada.

As irregularidades nas carteiras universitárias também influenciaram no teste de fluência (bateria TSP). Reduzindo muito minha velocidade de escrita e comprometendo o resultado do teste.

Deixo claro que não é possível anexar nenhum arquivo ou foto nesse pedido de revisão. Durante a Entrevista Devolutiva, mostrei a foto da carteira universitária onde realizei a avaliação psicológica Michelle Carretero Ramos Henriques, responsável técnica pela Entrevista Devolutiva, que concordou que realmente as condições das carteiras comprometeriam, e muito a realização dos testes.

[...]

No dia da entrevista devolutiva (08/12/2013) não foi permitido a mim apresentar parecer de assistente técnico na fase recursal [...].

[...]

O documento entregue com título ‘Entrevista Devolutiva de Avaliação Psicológica’ no dia da entrevista devolutiva (08/12/2013) não tem características suficientes que lhe assemelhe com um laudo, que deveria seguir um padrão instituído pela resolução no 30/2011 do C.F.P. [...]

Fica evidente que o documento disponibilizado não faz nenhuma menção a 'Métodos e técnicas utilizadas’, dando assim total subjetividade e obscuridade aos critérios utilizados.

Desse modo é direito deste recorrente nova avaliação psicológica, isto devido a insuficiência de documentação e fundamentação da avaliação psicológica, conforme art. 14-A, § 5o do Decreto Presidencial no 6.944, de 21 de agosto de 2009, sendo alterado pelo também Decreto Presidencial no 7.308 de 22 de setembro de 2010.

[...]

Por todo o exposto, com base nessas assertivas descritas por estudiosos da área e pelo Conselho Federal de Psicologia, e com base no meu relato dos diversos acontecimentos e fatos que se sucederam no decorrer da Avaliação Psicológica na sala, 105 E, onde realizei o teste, todos estes contrários às recomendações previstas para que os testes psicológicos sejam considerados válidos e confiáveis, solicito a revisão da minha avaliação ou a realização de nova avaliação na qual sejam obedecidas as disposições normativas anteriormente mencionadas. [...]. (Id. 8114595).

Na resposta ao r
ecurso administrativo interposto pelo impetrante
, consta o seguinte:

[...] A avaliação foi conduzida por profissionais psicólogos capacitados e inscritos no CRP. Durante a aplicação da avaliação psicológica os psicólogos realizam a leitura, a explicação e o treino dos exercícios conforme as orientações de seus manuais. Após este procedimento, as dúvidas são tiradas antes do início da cronometragem. O teste palográfico foi utilizado com a folha pequena. O ambiente e a infraestrutura do local da prova estavam totalmente de acordo com as normas técnicas. Como regra do concurso público informado em edital, o candidato não poderia fazer uso de celular ou aparelhos eletrônicos, o que claramente foi contrariado conforme descrito pelo próprio candidato ao afirmar que tirou fotos da sala de aula.

Durante a entrevista devolutiva o psicólogo contratado pelo candidato tem total acesso aos testes identificando sua correção e resultado
. É fornecido o laudo conforme o perfil profissiográfico da função, no qual foi baseada a avaliação conforme a Portaria Conjunta no 20/2012/GAB-SESP/PM/CBM/PJC/POLITEC, de 06/08/2012 e Portaria Conjunta no 23/2013/GAB-SESP/POLITEC, DE 07/10/2013. Os testes psicológicos são de uso exclusivo de psicólogos e estes possuem caráter confidencial, portanto não é adequado o encaminhamento de cópia dos testes junto ao laudo. (Id. 8114596). [sem negrito no original]

De consequência, a alegação de que, “
não foi oportunizado ao impetrante acesso e aos testes psicológicos
” (Id. 8114573, fls. 5), resta inócua, sem a prova de que tenha solicitado a entrega do laudo com as razões de sua não recomendação, e que este lhe fora negado.

É cediço que, em sede de mandado de segurança, a prova deve ser pré-constituída, restando a análise tão somente do direito aplicável à espécie, pois os fatos narrados devem ser incontroversos.

Por fim, é de se registrar que, o fato de o impetrante ter apresentado “
documentação médico-psiquiátrica
” para que pudesse tomar posse no cargo, e o resultado deste ser diverso daquele apresentado quando da sua não recomendação na segunda (2a) fase do concurso público, é insuficiente para comprovar que houve subjetividade na avaliação psicológica aplicada pelos psicólogos do certame.

De qualquer forma, para infirmar os elementos constantes do laudo questionado dependeria de dilação probatória, o que é impensável na via exígua do
mandamus
.

[...]
Sem que o candidato comprove, por meio de prova idônea, que o resultado está equivocado, não há como se anular o ato de sua reprovação, o que denota, inclusive, que o mandado de segurança não é o meio adequado à discussão sobre eventual subjetividade no julgamento a respeito dos critérios observados pela administração
.

Sobre o ponto, vide: RMS 45.236/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/02/2015; RMS 33.650/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01/09/2011.

4. Agravo regimental não provido. (STJ, Primeira Turma, AgRg no RMS 43351/AC, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de junho de 2015). [sem negrito no original]

É certo que, por se tratar de mandado de segurança
, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que, “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente
.
Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória
. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental.
No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia, ou, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos
”. (Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980. p. 65).

[...] Enquanto, para as ações em geral, a primeira condição para a sentença favorável é a existência da vontade da lei cuja atuação se reclama, no mandado de segurança isto é insuficiente; é preciso não apenas que haja o direito alegado, mas também que ele seja líquido e certo.
Se ele existir, mas sem essas características, ensejará o exercício da ação por outros ritos, mas não pelo específico do mandado de segurança
[...]. (BARBI, Celso Agrícola.
Do mandado de segurança
. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 77). [sem negritos no original].

[...] Direito Líquido e certo. É o direito que pode ser comprovado
prima facie
, por documentação inequívoca que deve ser juntada com a petição inicial do MS. [...].
(NERY, Rosa Maria de Andrade; NERY JUNIOR, Nelson.
Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante
. 14. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p.
2042).

É esse o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal:

Mandado de segurança. Não constitui remédio para situações duvidosas nos fatos, dependente de diligências e de provas a serem produzidas no curso de processo judicial. (STF, Tribunal Pleno, RMS 10223/PB, relator Ministro Cunha Mello, publicado no Diário da Justiça em 22 de dezembro de 1964).

[...] O direito líquido e certo, capaz de autorizar o ajuizamento do mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, que sejam constatáveis de plano, mediante prova literal inequívoca. [...]. (STF, Segunda Turma, MS 34443 AgR/DF, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de setembro de 2018).

[...] 1. ‘A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída’ (MS 26.552 AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 16.10.2009).

2. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Tribunal Pleno, MS 31324 AgR/DF, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário da Justiça eletrônico em 13 de março de 2018).

[...] O procedimento do mandado de segurança exige, como requisito indispensável à demonstração da liquidez e certeza do direito postulado, que os fatos articulados na inicial sejam demonstrados de plano, por prova pré-constituída, o que não se verificou
in casu
. [...]. (STF, Primeira Turma, AgR em MS 28943/DF, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de outubro de 2014).

[...] O mandado de segurança deve ser impetrado com todas as provas necessárias à demonstração das circunstâncias de fato embasadoras da controvérsia, dada a impossibilidade de dilação probatória incidental em seu âmbito. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF, Primeira Turma, AgR em MS 32680/DF, relatora Ministra Rose Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de outubro de 2014).

E, também, do Superior Tribunal de Justiça:

[...] O mandado de segurança é instrumento processual que exige a demonstração, de pronto, do direito líquido e certo alegado, descabendo dilação probatória no processamento. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 53475/TO, relator Ministro OG Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de dezembro de 2019).

[...] O Mandado de Segurança exige prova pré-constituída como condição essencial à verificação do direito líquido e certo, de modo que a dilação probatória mostra-se incompatível com a natureza dessa ação constitucional. Não é o meio processual adequado para provar um fato. No mesmo sentido: RMS 53485/BA, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 139.2017; e AgInt no RMS 57059/BA, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 9.8.2018. 3. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não provido. (STJ, Segunda Turma, RMS 61789/BA, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de outubro de 2019).

[...] 4. Tratando-se de mandado de segurança, cuja finalidade é a proteção de direito líquido e certo, não se admite dilação probatória, porquanto não comporta a fase instrutória, sendo necessária a juntada de prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, o direito alegado. Precedente.

[...]

8. Ademais, em consonância com o entendimento proferido pelo Tribunal de origem, Esta Corte posiciona-se no sentido de que o art. 6o, parágrafo único da Lei n. 1.533/51 prevê a possibilidade de o juiz ordenar, por ofício, a exibição de documento necessário a prova do alegado, nas hipóteses em que houver recusa da Administração.
In casu
, não há qualquer elemento nos autos que comprove a eventual recusa da Autoridade indicada como coatora.

9. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (STJ, Segunda Turma,
RMS 34715/PE, relator Ministro
Mauro Campbell Marques
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de agosto de 2011).

Essas, as razões por que voto, com a mais respeitosa vênia, no sentido de retificar a sentença para indeferir a segurança. Em consequência, julgar prejudicado o recurso.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DR. SAULO RONDON GAHYVA, OAB/MT 13216-0

Senhor Presidente:

Nesse caso a impetração não aborda apenas a regularidade na obtenção do resultado, mas sim os critérios e a forma de avaliação de cada critério não estavam descritos nem no Edital e nem na Resolução.

Então, temos um problema terciário por assim dizer do resultado como ele foi apresentado. Esse advogado respeita o entendimento de Vossa Excelência, mas, neste caso, o buraco é mais em baixo. O problema não é só o resultado na devolutiva a ser sucinto ou não. O problema neste caso é a falta de critério e a descrição desse critério.

É uma situação que o candidato não sabe como seria avaliado e pelo que seria avaliado. O traço de objetividade são aqueles três que eu disse: inferior, mediano e superior, e aí o rabo está correndo atrás do cachorro. Superior é o acima do médio. O médio é o que está na média. E o inferior é o que está abaixo do mediano.

Esse é o critério do Estado. Esse é o cerne da impetração.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020